Tribunal: TJSP
Processo: 1003405-53.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1003405-53.2019.8.26.0457,
da
Comarca
de
Pirassununga, em que são apelantes MARCELO LUIS DA SILVA e
IVONETE DE MORES CAMPOS, é apelado GRUPO TENSOR EQUIPAMENTOS
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003405-53.2019.8.26.0457 -Voto no 16516 - C
2
VOTO No 16516
APELAÇÃO CÍVEL No 1003405-53.2019.8.26.0457
COMARCA: PIRASSUNUNGA - 2a VARA
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: RAFAEL PINHEIRO GUARISCO
APELANTE, APELANTE: MARCELO LUIS DA SILVA, IVONETE DE MORES
CAMPOS
APELADO: GRUPO TENSOR EQUIPAMENTOS S.A
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Insurgência
em relação aos ônus da sucumbência. Princípio
da causalidade. Aquele que deu causa ao
ajuizamento da ação, deve arcar com as
despesas
processuais.
Sentença
mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 273/276, que julgou
procedente a ação para, confirmando a decisão liminar,
determinar o levantamento da constrição incidente sobre o
imóvel de matrícula no 36.996 (matrícula mãe no 21.053) do
Cartório de Registro de Imóveis local; e, em razão do
princípio
da
causalidade,
condenar
os
embargantes
ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
causa, observadas as regras acerca da gratuidade de justiça.
Inconformados, apelam os autores propondo
acordo de quitação de ambas as partes, no mérito, que as
verbas sucumbenciais sejam carreadas ao réu.
Recebido e processado, o recurso foi
respondido às fls. 287/290.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003405-53.2019.8.26.0457 -Voto no 16516 - C
3
É o relatório.
A
r.
sentença
recorria
não
merece
qualquer reparo.
De saída, fica afastado o pedido de
acordo, tendo em vista que o réu se manifestou
contrariamente, em suas contrarrazões.
No mérito, de regra, aquele que deu causa
à ação judicial deve se responsabilizar pelo pagamento das
custas processuais.
Todavia, não é o que acontece nestes
autos.
A presente demanda somente foi proposta
por culpa exclusiva dos embargantes, ora autores, que não
registraram o contrato de compra e venda na matrícula do
imóvel.
Assim, pelo princípio da causalidade,
devem custear todas as despesas decorrentes de sua desídia.
Sobre a matéria, vale transcrever a
lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery:
“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que
deu causa à propositura da demanda ou à
instauração de incidente processual deve
responder pelas despesas daí decorrentes.
Isso porque, às vezes, o Princípio da
Sucumbência se mostra insatisfatório para a
solução
de
algumas
questões
sobre
responsabilidade pelas despesas do processo.
Quando não houver julgamento do mérito, para
aplicar-se o Princípio da Causalidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003405-53.2019.8.26.0457 -Voto no 16516 - C
4
condenação da verba honorária acrescida de
custas e demais despesas do processo, deve o
Juiz
fazer
exercício
de
raciocínio,
perquirindo sobre quem perderia a demanda se
a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de,
por exemplo, o réu reconhecer o pedido de
imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou
deixar de contestar tornando-se revel, não o
exime do pagamento dos honorários e custas,
porque deu causa à propositura da ação (CPC
art. 26)” (NERY JUNIOR, NELSON e NERY, ROSA
MARIA
DE
ANDRADE.
Código
de
Processo
Civil Comentado e Legislação em Vigor, 8.
Ed. Ed. RT, São Paulo, 2004, p. 10).
Neste sentido:
EMBARGOS DE TERCEIRO. GRAVAME EM VEÍCULO
AUTOMOTOR.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
APELANTE
QUE
DEU
CAUSA
À
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. O EMBARGANTE DEVE
PAGAR AS DESPESAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS E
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POIS NÃO EFETUOU
A TRANSFERÊNCIA DA MOTOCICLETA NO ÓRGÃO
COMPETENTE, IMPOSSIBILITANDO A CIÊNCIA DO
EMBARGADO SOBRE A ALIENAÇÃO DO BEM MÓVEL
QUANDO DO PEDIDO DE BLOQUEIO JUDICIAL. NO
MAIS, NÃO HOUVE RESISTÊNCIA AO PEDIDO POR
PARTE DO BANCO-EMBARGADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO
DESPROVIDA
(Apelação
no
1003490-73.2016.8.26.0318,
da
Comarca
de
Leme, rel. Des. Aberto Gosson, 22a Câmara de
Direito Privdo, j. em 21/09/2017).
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoram-se os
honorários recursais devidos ao patrono da parte apelada para
15%
sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003405-53.2019.8.26.0457 -Voto no 16516 - C
5
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator